Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-96.2015.8.11.0030
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001339-96.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANES FERREIRA BATISTA - CPF: 935.435.491-20 (APELADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), CLAUDIO FERNANDO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 631.081.781-72 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), SILVIO JOAQUIM DE SOUZA - CPF: 035.046.201-10 (APELANTE), ESPÓLIO DE SILVIO JOAQUIM DE SOUZA (APELANTE), MARA SILVIA MOREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001339-96.2015.8.11.0030

APELANTE: CLAUDIO FERNANDO MOREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE SILVIO JOAQUIM DE SOUZA

APELADO: HERNANES FERREIRA BATISTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR E AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO DEMONSTRADOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE - PEDIDO CONTRAPOSTO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM ÁREA REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – ACOLHIMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a teor do que dispunha o art. 932 do CPC/1973 (Art. 567 do CPC/2015).

2. No caso, restou demonstrada não só a posse pretérita da área pelo autor, como também a ameaça da posse pelo réu.

3. Portanto, tendo o autor demonstrado os requisitos para obtenção do mandado proibitório, e não tendo o réu desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia, a reforma da sentença é medida que se impõe.

4. Inviável o acolhimento de pedido contraposto, no sentido de deferir a reintegração de posse aos réus sobre área remanescente à do litígio, se ausente a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001339-96.2015.8.11.0030

APELANTE: CLAUDIO FERNANDO MOREIRA DE SOUZA, ESPÓLIO DE SILVIO JOAQUIM DE SOUZA

APELADO: HERNANES FERREIRA BATISTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Claudio Fernando Moreira de Souza
e pelo
Espólio de Sílvio Joaquim de Souza
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nobres, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Interdito Proibitório, ajuizada por
Hernanes Ferreira Batista
, para determinar que os requeridos se abstenham de molestar a posse do requerente. Por conseguinte, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Os apelantes alegam, em apertada síntese, que a procedência da demanda se deu em relação a 45 hectares, acerca da qual o apelado alega possuir cessão de direito hereditário, sendo que a área da qual possuem a mesma cessão direito conta com 138 hectares, de modo que a diferença de 93 hectares deve ser-lhes restituída.

Asseveram que o magistrado incorreu em erro de procedimento, porque deixou de analisar e proferir decisão sobre a área remanescente, que não faz parte do interdito proibitório.

Por fim, sustentam a inexistência de prova acerca do exercício da posse, pugnando pela improcedência da ação ou, alternativamente, para que seja reconhecido o direito de reintegração de posse de 93 hectares, formulado em sede de pedido contraposto.

As contrarrazões juntadas ao id. 20004557.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001339-96.2015.8.11.0030

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, tem-se que os apelantes não conseguiu infirmar a conclusão a que chegou a sentenciante.

Com efeito, acerca da matéria dispõe artigo 567 do Código de Processo Civil:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório
em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Extrai-se do excerto normativo acima transcrito que o interdito proibitório é ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, o autor demonstrar a sua posse anterior, ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

No caso, o autor/apelado colacionou Escrituras Pública de Cessão de Direitos Hereditários (id. 20004464, id. 20004466, id. 20004467) e instrumentos públicos de mandato (id. 20004464, pág. 3, e id. 20004465), que demonstram a cadeia dominial do imóvel litigioso, sendo que por meio de tais documentos infere-se que o bem foi adquirido pelo autor/apelado, em 03/10/2010 (id. 20004467, pág. 2 e 3).

Referidos documentos dão conta de que o imóvel em questão, inicialmente de 75 hectares, pertencia a
Vicente Evangelista da Silva
, que, em 09/11/1995, cedeu os direitos hereditários a
Antônio Anacleto da Silva
, o qual, por sua vez, cedeu os mesmos direitos a
Gilberto Rodrigues
, em 17/06/2003, que, por fim, por meio da procuração outorgada a
Edson de Camargo
, cedeu os direitos hereditários de 45 hectares a
Hernandes Ferreira Batista
, área esta desmembrada da área maior de 75 hectares, a qual lhe coube, em razão de meação e de herança, consoante revela a Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários, de fls. 26/27, lavrada em 03/12/2010 (id. 20004467, pág. 02 e 3).

Ademais, a prova oral colhida nos autos conduz à verossimilhança às alegações do autor/apelado, tanto acerca do exercício da posse legítima quanto da turbação suportada, a teor do que se extrai dos depoimentos colhidos em audiência.

O requerido
Cláudio Fernando Moreira de Souza
informa que seu genitor adquiriu a área em litígio, porém não tem conhecimento de como se deu a negociação, tampouco de documentos acerca do fato. Assevera que a área foi adquirida para o lazer e que não desenvolveram qualquer atividade econômica no local. Confirmou que, em 2015, esteve no imóvel e encontrou os pais do autor, ora apelado, residindo na área. Que pediu que eles desocupassem o local, porque lhe pertencia.

Desse modo, plenamente evidenciado o esbulho, bem como a ausência de posse direta sobre a área litigiosa.

Por sua vez,
Mara Silvia Moreira
informa que seu genitor comprou a terra e que, em razão de problemas cardíacos, em 2003, deixou o local. Depois de certo tempo voltou a cuidar da terra, ponderando que ele não ia ao local constantemente, mas que ia observar a área. Afirmou que, em 2015, retornou ao local com o irmão Cláudio. Assim como o requerido Cláudio, não possui qualquer informação sobre a negociação envolvendo a área ou acerca de documentos correlato.

Já a testemunha
Edson de Camargo
, vizinho da propriedade em litígio, informou que conhece o autor, ora apelado, e que ele começou a usufruir a área em 2009, onde permanece até os dias atuais. Disse que, no ano de 2015, a propriedade possuía pomar, criação e pasto formado. Afirmou que o proprietário anterior era
Gilberto Rodrigues
, e antes dele era o Sr.
Anecleto
. Por fim, acrescentou que já foi dono da área em questão.

O informante do juízo
Adeides Ferreira Batista
, pai do autor, informou que seu filho adquiriu as terras em 2010 e, desde então, cuida da área. Disse que, até dois anos atrás, morou no local cuidando do imóvel para seu filho. Asseverou que quando chegou na área não havia ninguém morando no local e que não havia qualquer atividade econômica sendo desenvolvida.

A testemunha
Nivaldo do Carmo e Silva
afirmou que esteve no local em duas ocasiões, em 2013 e 2015, em companhia do requerido Sílvio, o qual mostrou a área, a fim de que a testemunha lhe prestasse serviços de limpeza e reforma, o que acabou não acontecendo.

Nesse contexto, percebe-se que todo o acervo probatório angariado nos autos é robusto e converge no sentido de que a posse legítima da área era, efetivamente, exercida pelo autor, ora apelado, e que o esbulho foi, de fato, perpetrado pelos requeridos, conforme, inclusive, confessado pelo requerido
Cláudio Fernando Moreira de Souza
, em seu depoimento judicial.

Logo, inviável a improcedência da demanda possessória, como pretendem os apelantes.

No tocante ao pedido contraposto, os apelantes alegam, em apertada síntese, que a procedência da demanda se deu em relação a 45 hectares, acerca da qual o apelado alega possuir cessão de direito hereditário, sendo que a área total, da qual possuem a mesma cessão direito, conta com 138 hectares,
de modo que a diferença de 93 hectares deve ser-lhes restituída.

Todavia, é inviável o acolhimento de tal pretensão.

A teor do que dispõem os artigos 560 e 561, ambos do Código de Processo Civil:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser
mantido na posse em caso de turbação e
reintegrado em caso de esbulho
.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar
:

I -
a sua posse
;

II - a turbação ou o
esbulho praticado pelo réu
;

III -
a data da turbação ou do esbulho
;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração
.

No caso, sobre a área remanescente de 93 hectares, alegada pelos apelantes, não existe, nestes autos, qualquer comprovação de anterior exercício da posse por eles, tampouco de eventual esbulho praticado pelo autor, ora apelado, até porque a instrução probatória dos autos se destinou à verificação da posse e do esbulho, apenas no tocante aos 45 hectares da área em litígio; circunstância que obsta o acolhimento da pretensão reintegratória.

Pretendendo os apelantes serem reintegrados na área de 93 hectares, cuja posse sustentam exercer, devem adotar as medidas judiciais cabíveis, uma vez que a providência se mostra inviável neste plano processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020